Tribunal: TJDFT
Processo: 0764983-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CONTEÚDO PREVISTO EM EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questão de concurso público. Sustenta o recorrente que a questão 51, do concurso público para o cargo de Técnico de Regulação de serviços públicos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, apresentou conteúdo não cobrado pelo edital, ferindo a Lei dos Concursos do Distrito Federal e os Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia. Aduz que a lei foi expressamente citada no edital como conteúdo para outros cargos, mas não para o de Técnico de Regulação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49000669). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 49000671).
3. Conforme o Tese no 485 do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
4. No caso, não está presente ilegalidade ou inconstitucionalidade aptas a ensejar a anulação da questão. O Edital no 01, de 03/03/2020, estipulou como conhecimentos específicos para o cargo, no tópico Noções de Regulação, o seguinte conteúdo: “3 Noções de Regulação dos serviços de Saneamento Básico. 3.1 Abastecimento de água potável. 3.1.1 Captação e adução de água bruta. 3.1.2 Tratamento de água para abastecimento: Estações de Tratamento de Água (ETAs), tipos de estação, etapas do tratamento. 3.1.3 Reservação e distribuição de água tratada. 3.1.4 Vigilância e controle da potabilidade da água. 3.1.5 Redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água. 3.1.6 Aproveitamento de água da chuva e uso racional da água. 3.2 Coleta e tratamento de esgoto. 3.2.1 Sistemas de coleta de esgoto: sistema unitário (ou combinado), sistema separador absoluto. 3.2.4 Tratamento de esgoto: Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), tipos de estação, etapas do tratamento. 3.2.5 Reúso de águas cinzas em edificações. 3.2.6 Reúso de esgoto tratado. 3.3 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 3.3.1 Caracterização e classificação de resíduos sólidos. 3.3.2 Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos: acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final. 3.3.3 Gerenciamento de resíduos sólidos de grandes geradores, de eventos, da construção civil, e de podas e galhadas. 3.3.4 Implantação, operação, monitoramento e encerramento de aterros sanitários. 3.3.5 Logística reversa e economia circular: definição, importância e benefícios para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 3.4 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 3.4.1 Sistemas de drenagem urbana: sistema unitário (ou combinado), sistema separador absoluto. 3.4.2 Redes coletoras, dispositivos de captação (bocas de lobo), condutos de ligação e poços de visita. 3.4.3 Medidas de controle na fonte, soluções descentralizadas, e soluções de desenvolvimento urbano de baixo impacto.”
5. A Lei no 11.445/07, apontada como não prevista no edital, dispõe sobre diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, o que se encontra dentro de noções de regulação dos serviços de saneamento básico, item 3 dos conhecimentos específicos para o cargo.
6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RMS 50769/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, “o fato de o edital não fazer menção expressa que exigiria do candidato o conhecimento acerca do entendimento dos Tribunais Superiores não é, por si só, óbice que impeça a banca examinadora de promover a cobrança de conhecimentos de forma multidisciplinar.” Tal entendimento aplica-se de forma analógica ao presente caso, porquanto os concursos exigem dos candidatos a capacidade de examinar a matéria sob o ponto de vista de um sistema de normas, diplomas e posicionamentos jurisprudenciais que se interrelacionam.
7. Desta forma, previstas noções gerais de regulação dos serviços de saneamento básico no edital, a ausência de expressa menção à lei específica não afasta a possibilidade de cobrança se o conteúdo desta se relaciona diretamente com o disposto no edital, já que integra o sistema de normas correspondente.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.